Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TEMA 1.234 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. RITUXIMABE. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu, DISTRITO FEDERAL, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF que julgou parcialmente procedentes o pedido para determinar que o fornecimento o medicamento RITUXIMABE, ou biossimilar aprovado pela ANVISA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se, no caso, foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 de Repercussão Geral, para a concessão judicial de medicamento solicitado pela autora/apelado em face do Poder Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a autora, com 43 anos de idade, foi diagnosticada com NEUROMIELITE ÓPTICA (NMO), também conhecida como doença de Devic, enfermidade inflamatória do sistema nervoso central caracterizada por lesões imunomediadas que predominantemente afetam os nervos ópticos e a medula espinhal, sendo considerada autoimune.
4. Após acurada análise do acervo probatório, conclui-se que a a autora/apelada preencheu os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), para a concessão judicial do medicamento solicitado, quais sejam: a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
5. A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do TJDFT (NATJUS/TJDFT) corrobora a opinião do médico assistente, indicando que o medicamento solicitado está devidamente registrado na Anvisa; que há evidências na literatura médica da sua eficácia no tratamento da NMO; que não há outro medicamento constante na lista do SUS ou PCDT para a situação clínica da demandante.
6. Não havendo alternativa viável e eficaz para salvaguardar a saúde e a vida da apelada, deve-se privilegiar o tratamento prescrito pela médica assistente, o qual é consensualmente indicado para o caso clínico em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. Preenchidos os requisitos fixados pelo STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), é dever do Poder Público fornecer o medicamento ou tratamento solicitado pelo paciente”
Dispositivos relevantes citados: art. 6o e 196 da CF; art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal e Territórios.
Jurisprudência relevante citada: RE 556.471 do STF; Acórdão 1948500, 0713455-62.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024; Acórdão 1926095, 0702070-83.2024.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024; Acórdão 1983780, 0714560-74.2023.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 13/04/2025.